Tribunal: STF
Processo: HC 102444
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA 
   PRISÃO CAUTELAR. TEMA NÃO SUSCITADO NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1.	 Não tendo o tema 
   concernente à prisão cautelar sido submetido ao Tribunal a quo, 
   seu conhecimento nesta Corte implica supressão de 
   instância.
2.	Prisão cautelar decretada para garantia da ordem 
   pública e conveniência da instrução criminal. Demonstração da 
   periculosidade do paciente.
	Ordem denegada.